Tribunal: TJSP
Processo: 1007929-16.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação. Improbidade administrativa. Pedido de condenação de ex-servidores por condutas que resultaram em perda patrimonial da administração pública. Insuficiência da prova. Prova técnica indispensável para a apuração do efetivo prejuízo ao erário, razão pela qual deveria ter sido determinada. Sentença anulada de ofício.
Recurso prejudicado.